Tribunal: TCU
Processo: 016.089/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4675/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 016.089/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Isis Balmant Cardoso (CPF XXX.601.967-XX); Joao Paulo Canavese (CPF XXX.386.616-XX); Julio Cezar Rosa Gomes Barroso (CPF XXX.393.987-XX); Kaio Fabio Pereira Guedes (CPF XXX.154.227-XX); Lucas Maycon Romualdo de Souza (CPF XXX.406.557-XX); Victor Gomes Lucas (CPF XXX.718.477-XX); Victor Hugo Boaventura Francisco (CPF XXX.927.728-XX); Victoria Lorena Santiago Flor (CPF XXX.262.622-XX); Vitor Paz Prates (CPF XXX.296.800-XX) e Yago Batista de Carvalho (CPF XXX.619.177-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.